Tribunal: TJPA
Processo: 0603651-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0603651-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO AUGUSTO VIEIRA BARROS, ESPÓLIO DE HONORATA VIEIRA LIMA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de contradição quanto à distribuição dos honorários advocatícios. Parcial provimento do recurso anterior. Sucumbência mínima da parte autora. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos e desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao apreciar apelação cível em ação voltada à desconstituição de auto de infração referente à cobrança de ITCMD, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a validade da autuação fiscal apenas quanto à diferença do imposto não recolhido, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que o provimento parcial do recurso imporia a redistribuição proporcional da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, diante do reconhecimento de provimento parcial da apelação, a ensejar a aplicação do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado reconheceu a validade da autuação fiscal apenas quanto à diferença do imposto não recolhido, afastando a incidência do ITCMD sobre a meação, o que representou sucumbência mínima da parte autora, cujo pedido principal consistia na anulação integral do auto de infração.

5. Evidenciada a sucumbência mínima da parte adversa, revela-se adequada a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
6. Inexistindo incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão quanto à distribuição dos honorários, não se configura o vício de contradição alegado, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A redistribuição proporcional da sucumbência somente se impõe quando caracterizada sucumbência recíproca relevante. 2. Configurada a sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, inexistindo contradição na condenação integral da parte adversa ao pagamento dos honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: [precedente deste Tribunal mencionado nos autos].

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual reealizada no período de 09.03.2026 até 16.03.2026.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público nos autos da Apelação Cível nº 0603651-38.2016.8.14.0301, interposta em ação que versa sobre expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, tendo como apelante ALFREDO AUGUSTO VIEIRA BARROS e como apelado o ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o acórdão embargado conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade da autuação fiscal apenas em relação à diferença do imposto não recolhido, ao fundamento de que, embora não incidisse ITCMD sobre a parte da meeira, as provas indicariam que esta recebeu valor superior à metade do patrimônio líquido do falecido, o qual totalizava R$ 630.031,63, sendo que 50% corresponderia a R$ 315.015,81, mas teria sido declarado o recebimento de R$ 543.500,00, ensejando a autuação quanto à diferença.

O Estado do Pará, ora embargante, sustenta a existência de vício de contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido o provimento apenas parcial do recurso da parte adversa, determinou, ao final, a inversão integral da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo o percentual fixado. Alega que tal conclusão seria incompatível com o reconhecimento de êxito parcial de ambas as partes, circunstância que, à luz do art. 86 do CPC, imporia a distribuição proporcional da sucumbência.

Defende que, tendo havido sucumbência recíproca, a condenação integral do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios afrontaria os princípios da causalidade e da proporcionalidade, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar a apontada contradição e determinar a fixação de sucumbência recíproca, nos exatos limites da parcial procedência do recurso.

Para fundamentar sua pretensão, colaciona precedente deste Tribunal de Justiça no qual se reconheceu, em sede de embargos de declaração, a necessidade de correção de omissão quanto à sucumbência recíproca, bem como a inaplicabilidade da majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso não é integralmente desprovido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a alegada contradição, com a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no id-31370192.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não restou caracterizada a contradição apontada no arrazoado, sob o fundamento de distribuição proporcional da sucumbência, na forma alegada pela embargada, posto que evidenciado nos autos que a parte embargada sucumbiu na parte mínima do pedido. Vejamos.

Consta dos autos que o pedido de inicial consiste em julgamento de procedência da ação, para tornar sem efeito o auto de infração n.º 012015510005262-9, no valor total de R$ 47.774,25 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

No entanto, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente improcedente o pedido da inicial, mas em grau recursal houve reforma da sentença consignando o parcial provimento da apelação, para que fosse válida a autuação fiscal apenas em relação a diferença do imposto não recolhido na espécie, consoante os seguintes fundamentos:

“Neste sentido, por ocasião da partilha, a meeira recebeu valor acima de metade do patrimônio objeto da partilha, por conseguinte, deve incidir o imposto sobre o valor excedente, pois, conforme consignado nos fundamentos da sentença, houve recebimento de valor acima da meação, face o recebimento do precatório somente no ano de 2014.

Assim, entendo que a sentença merece reforma em parte, pois, inobstante a não incidência do imposto em questão (ITCMD) na parte da meeira, as provas indicam que recebeu valor acima de metade,

Isto porque,
o patrimônio líquido de seu falecido marido era de R$ 630.031,63
,
na forma Declarações de Imposto de Renda juntada
, e o correspondente à 50% (cinquenta por cento) do patrimônio seria no valor de R$ 315.015,81 (trezentos e quinze mil, quinze reais e oitenta e um centavos), mas declarou que recebeu o valor de R$ 543.500,00 pela parte do patrimônio do Sr. Horácio Barros, ensejando a autuação fiscal impugnada em relação a diferença recebida.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, apenas para que seja válida a autuação fiscal, mas em relação a diferença do imposto não recolhido na espécie, consoante os fundamentos expostos.”

Neste sentido, não há contradição no acórdão embargado, face a evidente sucumbência do embargado, na parte mínima do pedido, relativo apenas à diferença recebida, mas sem os valores relativos à meação, o que indica a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, não pode ser acolhida a insurgência recursal, face a ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/03/2026